Tribunal: TJSP
Processo: 1006698-50.2024.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Apelação. Direito Civil. Compra e venda de veículo entre particulares. Falta de transferência, pela compradora, no Detran. Reconvenção. Responsabilidade da ré pelos débitos do veículo, bem reconhecida. Dano moral não configurado. Inscrição no cadastro de devedores inadimplentes referente a outro veículo. Apelação da ré parcialmente provida. Sentença reformada em parte.

1. Caso em exame:
1.1.

Ementa:
Apelação. Direito Civil. Compra e venda de veículo entre particulares. Falta de transferência, pela compradora, no Detran. Reconvenção. Responsabilidade da ré pelos débitos do veículo, bem reconhecida. Dano moral não configurado. Inscrição no cadastro de devedores inadimplentes referente a outro veículo. Apelação da ré parcialmente provida. Sentença reformada em parte.

1. Caso em exame:
1.1. Ação de obrigação de transferir registro de veículo no Detran, cumulada com indenização por danos morais julgada parcialmente procedente. Compradora condenada a pagar indenização de R$ 8.000,00 por danos morais e reembolsar valores para regularização do veículo Tucson. Reconvenção acolhida para impor ao autor a entrega da documentação de transferência do automóvel Nissan.
1.2. Recurso da ré pedindo a reforma da sentença, sob alegação de que a inscrição no cadastro de inadimplentes pela ausência de pagamento do IPVA foi referente a outro veículo, com inversão do ônus sucumbenciais.
2. Questão em discussão:
Verificar se a inclusão do nome do autor no cadastro de devedores inadimplentes da Serasa foi referente ao veículo Sentra, e, em caso positivo, se cabe imposição de reparação moral, e em que valor.
3. Decisão da Turma Julgadora/Razões de decidir:
3.1. Inscrição no cadastro de inadimples da Serasa referente a falta de pagamento do IPVA de 2024 é referente a veículo diverso do objeto da demanda. Dano moral não configurado. Indenização afastada.
3.2. Adequação do ônus sucumbencial imposto ao autor, ante a exclusão da condenação por danos morais.
4. Dispositivo:
Recurso da ré parcialmente provido. Sentença reformada em parte para excluir da condenação a indenização para reparação dos danos morais e adequar o ônus sucumbencial.